Tribunal: TJPA
Processo: 0000825-16.2015.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000825-16.2015.8.14.0110

APELANTE: ADAILTON SILVA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado. A defesa sustenta, em preliminar, a inadmissibilidade do recurso com base na ausência de dialeticidade, e, no mérito, a nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, além de insurgência subsidiária contra a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento, postulando também o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação preenche os requisitos mínimos de admissibilidade, notadamente o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se o veredicto condenatório do Tribunal do Júri foi manifestamente contrário à prova dos autos, autorizando sua cassação nos termos do art. 593, III, "d", do CPP; (iii) determinar se houve ilegalidade na dosimetria da pena, na fixação do regime inicial fechado e na negativa do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fundamentação recursal, ainda que concisa, indica com clareza o fundamento legal invocado e delimita a controvérsia quanto à alegada contrariedade entre a decisão dos jurados e as provas dos autos, não se verificando ofensa ao princípio da dialeticidade.

4.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri somente pode ser relativizada em hipóteses excepcionais, quando demonstrada absoluta ausência de suporte probatório ou manifesta irracionalidade da decisão, o que não se configura no caso.

5.

O conjunto probatório, composto por laudo necroscópico e testemunho presencial, respalda a tese acusatória acolhida pelos jurados, de modo que a decisão impugnada se insere no campo de discricionariedade legítima do Conselho de Sentença.

6.

A rejeição de uma das qualificadoras pelo júri não invalida o reconhecimento de outra, desde que esta esteja devidamente demonstrada nos autos, como se verifica com a qualificadora do motivo fútil.

7.

A tese defensiva de legítima defesa ou de ausência de animus necandi carece de respaldo no acervo probatório, que revela conduta deliberada e incompatível com excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.

8.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, com fundamento na neutralidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, em conformidade com o método trifásico da dosimetria.

9.

O regime inicial fechado observa o disposto no art. 33, § 2º, "a", do Código Penal, tendo em vista o quantum da pena aplicada.

10.

A negativa do direito de recorrer em liberdade encontra amparo no Tema 1.068 do STF, segundo o qual a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da dialeticidade recursal exige fundamentação mínima que indique o inconformismo e delimite a controvérsia, sem imposição de rigor formal excessivo.

2.

A anulação do veredicto do Tribunal do Júri somente é cabível quando a decisão estiver completamente dissociada das provas produzidas, o que não se configura quando há versões plausíveis amparadas no conjunto probatório.

3.

A fixação da pena-base no mínimo legal, diante da neutralidade das circunstâncias judiciais, e a imposição do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do CP, não configuram ilegalidade.

4.

A imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri é constitucional, conforme decidido no Tema 1.068 da repercussão geral do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 59, 68 e 33, § 2º, "a"; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 741692/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 23.08.2022, DJe 26.08.2022.
STF, HC 250101/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17.02.2025, DJe 21.02.2025.
STF, RE 1.235.340, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 12.09.2024 (Tema 1.068 da repercussão geral).

ACORDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO para NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

Belém/Pa, datado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Adailton Silva Ribeiro, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil), à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Segundo a denúncia (ID 27769856), no dia 15 de fevereiro de 2015, por volta das 21 horas, na residência do acusado, situada na zona urbana de Goianésia do Pará, o réu, após discussão com a vítima Luiz Gomes da Silva Filho, desferiu-lhe um golpe com arma branca (faca), atingindo-o acima da cintura, o que ocasionou lesão de artéria ilíaca e hemorragia abdominal aguda, conforme laudo necroscópico.

Durante o julgamento perante o Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria do delito, rejeitou a tese de desclassificação para lesão corporal seguida de morte, bem como a tese de absolvição, acolhendo a qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP) e rejeitando a da impossibilidade de defesa da vítima.

Em suas razões recursais (ID 27770064), a Defensoria Pública sustenta que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, conforme o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal. Argumenta que os depoimentos testemunhais e demais elementos probatórios amparam a tese defensiva de que o evento decorreu de uma agressão isolada, sem intenção de matar, possivelmente em contexto de legítima defesa, sem o animus necandi. Ressalta, ainda, que o próprio Conselho rejeitou uma das qualificadoras, o que demonstraria incoerência lógica no julgamento. Diante disso, requer a anulação do julgamento e a submissão do réu a novo júri.

O Ministério Público do Estado do Pará, em suas contrarrazões (ID 27770066), suscita, em preliminar, a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que as razões apresentadas pela defesa são genéricas e não enfrentam de forma específica os fundamentos da sentença. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão do Conselho de Sentença encontra-se em consonância com o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório. Defende a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF), afirmando que os jurados apenas optaram por uma das versões plausíveis apresentadas em plenário, amparada por provas materiais e testemunhais.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 28181978) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, ressaltando que o veredicto não é dissociado das provas colhidas nos autos. Destacou o laudo necroscópico e o depoimento de Carlos Alberto Silva Ribeiro, testemunha presencial, como elementos que confirmam a autoria e a dinâmica do crime, reafirmando a regularidade do julgamento popular e a impossibilidade de cassação da decisão fundada em versão amparada por provas.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 593 e seguintes do Código de Processo Penal. Interposto tempestivamente, por parte legítima e devidamente fundamentado, merece ser conhecido.

DA P
RELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL

A preliminar suscitada pelo órgão ministerial não merece acolhimento. O princípio da dialeticidade recursal, conquanto exija fundamentação minimamente estruturada, não pode ser interpretado de modo a inviabilizar o exercício do direito constitucional ao duplo grau de jurisdição. A peça recursal apresentada pela defesa, ainda que sintética, identifica o fundamento legal invocado e delimita a controvérsia ao apontar suposta contrariedade entre o veredicto e a prova dos autos, especialmente em face da rejeição de uma das qualificadoras pelo próprio Conselho de Sentença.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

DO MÉRITO: DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

A questão central reside em definir se o veredicto condenatório encontra respaldo no acervo probatório coligido aos autos ou se configura decisão teratológica, dissociada da realidade fática demonstrada.

O artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal autoriza a cassação de julgamento pelo Tribunal do Júri quando a decisão se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos. A interpretação desta hipótese rescisória exige cautela, porquanto o sistema constitucional do júri consagra a soberania dos veredictos como garantia fundamental, prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores estabelece que somente se justifica a anulação do julgamento quando restar configurada absoluta ausência de suporte probatório para a tese acolhida pelos jurados, ou quando houver evidente e gritante dissociação entre o veredicto e os elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório. Não basta mera divergência interpretativa ou existência de versões conflitantes, situação em que prevalece a escolha soberana do Conselho de Sentença.

Cito julgado:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA . JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO . DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO . HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório . A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

No caso em análise, verifico que o conjunto probatório comporta efetivamente a conclusão a que chegaram os jurados. O laudo necroscópico atesta de forma inequívoca que a morte decorreu de ferimento perfurocortante com lesão de artéria ilíaca e hemorragia abdominal aguda. O depoimento da testemunha presencial Carlos Alberto Silva Ribeiro corrobora a dinâmica dos fatos, relatando o contexto de discussão que antecedeu a agressão fatal.

A circunstância de o Conselho de Sentença ter rejeitado a qualificadora da impossibilidade de defesa não compromete a legitimidade da condenação pela qualificadora do motivo fútil, regularmente reconhecida. Trata-se de circunstâncias autônomas que admitem valoração independente. A rejeição de uma qualificadora não implica, necessariamente, inexistência das demais ou ausência de dolo homicida.

A alegação defensiva de possível legítima defesa ou ausência de animus necandi não encontra amparo suficiente nos elementos probatórios. O contexto fático demonstrado evidencia que o apelante, após discussão motivada por questão banal, recolheu-se ao interior da residência, de onde retornou armado com faca, desferindo golpe fatal contra a vítima. Tal sequência de atos revela deliberação incompatível com a excludente de ilicitude invocada ou com a configuração de homicídio culposo.

O princípio da soberania dos veredictos constitui pilar fundamental do sistema de justiça criminal participativa consagrado constitucionalmente. Sua relativização somente se justifica em hipóteses excepcionais, quando demonstrada aberração lógica ou completa ausência de substrato probatório. Na espécie, o veredicto condenatório não se encontra dissociado da prova dos autos, mas representa escolha legítima entre versões plausíveis apresentadas em plenário.

DA DOSIMETRIA E REGIME PRISIONAL

Subsidiariamente, cumpre analisar a dosimetria da pena aplicada. O magistrado sentenciante, em observância ao método trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, fixou a pena-base em doze anos de reclusão, considerando neutras todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do diploma repressivo. Nas segunda e terceira fases, ausentes circunstâncias legais ou causas modificadoras, manteve-se a pena definitiva no patamar mínimo estabelecido para o homicídio qualificado.

A fixação da pena-base no mínimo legal, quando neutras as circunstâncias judiciais, encontra respaldo na jurisprudência pacificada. O regime inicial fechado, considerando o quantum de pena aplicado, observa estritamente o comando do artigo 33, parágrafo segundo, alínea "a", do Código Penal, não merecendo reparos.

A negativa do direito de recorrer em liberdade encontra fundamento no Tema 1.068 do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade da execução de condenações proferidas pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada, em prestígio à soberania dos veredictos:

HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE . I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenada a 18 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal) e de ocultação de cadáver (art . 211 do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Sustenta-se a ilegalidade da decisão que determinou a imediata execução da pena decorrente de condenação imposta pelo Tribunal do Júri . III. RAZÕES DE DECIDIR [...]4 . Na espécie, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. Até porque tem plena aplicabilidade ao caso presente a orientação firmada pelo Pleno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de Repercussão Geral (Tema 1068), no sentido de que "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada" (RE 1.235.340, Rel . Min. ROBERTO BARROSO, j. 12/9/2024). IV . DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(STF - HC: 250101 PR - PARANÁ, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 17/02/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-02-2025 PUBLIC 21-02-2025)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, na data da assinatura.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 04/11/2025